Tribunal: TJMT
Processo: 1010952-29.2023.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010952-29.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO PEREIRA DE JESUS - CPF: 040.545.526-76 (APELADO), LEANDRO GOMES MORAES - CPF: 056.347.376-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MANIFESTAMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – APLICAÇÃO DO CDC – COMPENSAÇÃO ENTRE VALORES MUTUADOS E VALORES PAGOS A MAIOR – ADMISSIBILIDADE – REALIZAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o juiz, no exercício de sua função de condução do processo, indefere prova pericial reputada desnecessária ao deslinde da controvérsia, especialmente quando os autos contêm elementos probatórios suficientes ao julgamento antecipado da lide.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações firmadas entre instituições financeiras e consumidores autoriza o controle judicial de cláusulas abusivas, nos termos dos arts. 6º, V, e 51 da Lei n. 8.078/90.

A estipulação de taxa de juros remuneratórios notoriamente superior à média de mercado, sem justificativa idônea, configura hipótese excepcional que autoriza a revisão judicial do contrato, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS.

Havendo cobrança de valores indevidos, é cabível a compensação do montante excedente com o saldo devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CREFISA S. A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Exibição Incidental de Documentos nº 1010952-29.2023.8.11.0003, proposta por JOÃO ANTÔNIO PEREIRA DE JESUS, julgou procedente os pedidos iniciais, nestes termos:

“[...]

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente “Ação de Revisão Contratual' proposta por JOÃO ANTÔNIO PEREIRA DE JESUS, com qualificação nos autos em desfavor de CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com qualificação nos autos, para declarar abusiva a cobrança de juros levada a efeito pela ré em desfavor da autora à taxa mensal consignada nos contratos descritos e caracterizados no processo, devendo ser aplicada a taxa média de mercado; determinar a restituição de forma simples, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença na forma do § 2º, do artigo 509 do Código de Processo Civil; condenar a empresa ré nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.”
(Id. 323670879).

Em suas razões de Id. 323670887, a parte apelante sustenta a existência de nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial socioeconômica e documental, que seria essencial para aferição do risco da operação e da adequação da taxa de juros ao perfil do cliente.

No mérito, alega que suas operações de crédito se dirigem a consumidores de alto risco, usualmente preteridos pelas instituições bancárias tradicionais, o que justificaria, em seu entendimento, a aplicação de taxas de juros mais elevadas.

Argumenta, ainda, que a mera comparação entre as taxas pactuadas e a “taxa média de mercado”, divulgada pelo Banco Central, não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo imprescindível considerar: (i) o perfil de risco individual do consumidor, incluindo histórico de crédito e negativações e/ou protestos; (ii) os valores e prazos contratados; (iii) a existência de seguro ou garantias vinculadas à operação; (v) eventual relação prévia entre a instituição financeira e o tomador do crédito e (vi) a natureza dos encargos pactuados, se pré ou pós-fixados.

Acrescenta que a sentença, ao reduzir genericamente os juros com base em parâmetro abstrato, contrariou o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o fixado no REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que condiciona a revisão dos juros remuneratórios à demonstração concreta de abusividade.

Assevera que o recorrido não logrou comprovar a abusividade das cláusulas contratuais, tampouco demonstrou a existência de vícios a justificar a intervenção judicial.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus sucumbencial.

Subsidiariamente, em caso de manutenção da sentença, postula que seja autorizada a compensação entre os valores efetivamente emprestados e o montante a ser devolvido, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 323670893, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recorrido ajuizou ação revisional de cláusulas contratuais bancárias cumulada com pedido de exibição incidental de documentos, alegando que firmou 13 contratos de empréstimo com a instituição financeira apelante (CREFISA S/A), nos quais estariam sendo aplicadas taxas de juros manifestamente abusivas, com percentual de 18,5% ao mês e 666,69% ao ano, o que violaria o equilíbrio contratual e o princípio da boa-fé objetiva.

O Magistrado
a quo
reconheceu a abusividade das cláusulas relativas aos juros remuneratórios, determinando a sua substituição pela taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, além de condenar a ré à restituição simples dos valores pagos em excesso, a ser apurada em liquidação.

A apelante insurge-se, de um lado, contra o julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial por ela requerida e, de outro, contra a própria fundamentação da sentença que, ao seu ver, teria adotado de forma indevida a taxa média do Banco Central como parâmetro absoluto de aferição de abusividade, desconsiderando as peculiaridades do caso concreto, o risco da operação e o perfil socioeconômico da contratante.

Pois bem.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa.

Alega a recorrente que lhe foi indeferida a produção de prova pericial socioeconômica, o que teria obstado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que tal prova seria essencial para comprovar a adequação da taxa de juros pactuada no contrato ao perfil da parte autora e às circunstâncias da contratação.

Contudo, sem razão.

Constata-se que a parte ré foi instada a apresentar os contratos questionados e apresentou apenas um (Id. 323670396), atitude que enfraquece a credibilidade de sua defesa e reforça os indícios de irregularidade nos encargos aplicados, corroborando as alegações da parte autora quanto à desproporção nas taxas de juros.

Sabe-se que o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar a conveniência e a necessidade da produção de determinada prova, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme prevê o artigo 370 do Código de Processo Civil.

Assim, o Magistrado de primeiro grau, ao decidir pela inutilidade da prova pericial, agiu dentro dos limites de sua atividade discricionária, ao considerar que os elementos constantes nos autos permitiam o julgamento antecipado da lide, notadamente porque a prestação jurisdicional está circunscrita à matéria de direito.

Ainda, cabe registrar que o cerne da controvérsia diz respeito à alegação de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos de empréstimo pessoais, circunstância que, por sua natureza objetiva, dispensa produção de prova pericial subjetiva acerca da condição socioeconômica do autor, sobretudo diante da documentação contratual juntada e da prova documental trazida pela própria apelante.

Desse modo, a abusividade foi aferida a partir das provas constantes dos autos (tabelas de juros do BACEN, contrato e extratos de contratos).

A suposta necessidade da prova não se revela, ademais, como essencial para a solução da controvérsia, pois não se está a discutir a capacidade financeira da tomadora, mas a exorbitância dos juros aplicados em comparação com a taxa média de mercado, aspecto este de ordem técnica, aferível a partir de dados oficiais fornecidos pelo Banco Central do Brasil, como de fato o foi.

Assim,
rejeito a preliminar suscitada
, pois não verificado o alegado cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, diante da desnecessidade de dilação probatória.

Do mérito.

No mérito, defende a apelante Crefisa que a taxa de juros remuneratórios não é excessiva e deve prevalecer tal como pactuado entre as partes.

Como se sabe, é pacífico o entendimento atual de ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às demandas revisionais de contratos bancários, eis que a atividade se subsume ao conceito de serviço, sendo plenamente possível a readequação das cláusulas abusivas e ilegais, com fundamento nos arts. 6º, V, e 51 da Lei nº 8.078/90.

Deste modo, não tem cabimento a pretensão de se limitar a averiguação pelo Poder Judiciário de abusos e ilegalidades nos contratos firmados, sob o argumento de que os princípios da boa fé contratual, da função social do contrato e do pacta sunt servanda , assim como a força obrigatória dos contratos de adesão, impeçam a modificação de cláusulas livremente aceitas pelas partes no momento da celebração.

No entanto, o fato de se aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao contrato em questão e de ser possível a sua revisão, não permite concluir-se, automaticamente, pela abusividade das cláusulas livremente pactuadas, que deve estar evidenciada nos autos.

Sobre os juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp nº 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: (1) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933)- Súmula 596/STF; (2) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; (3) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; e, (4) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

No caso
sub judice
, a taxa contratada pela ré atinge o patamar de 18,5% ao mês e 666,69% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, à época, era substancialmente inferior, o que demonstra, sem margem para dúvida razoável, a presença de onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual. A aplicação da função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e da boa-fé objetiva impõe, nesses casos, a revisão judicial.

Portanto, não se constata ilegalidade na sentença que aplicou, com acerto, os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato.

Quanto ao pedido de
compensação
entre o capital mutuado e o eventual valor a ser restituído, este merece guarida parcial.

Admitir a devolução integral de valores, sem tal compensação, poderia eventualmente implicar enriquecimento sem causa do tomador do empréstimo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Com isso, evita-se o enriquecimento sem causa da parte autora, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Neste sentido:

“O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios descaracteriza a mora do consumidor. Havendo cobrança de valores indevidos, é cabível a compensação do montante excedente com o saldo devedor.”
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10083557520238110007, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2025)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para autorizar a compensação entre os valores mutuados e os eventualmente pagos a maior, a ser realizada na fase de liquidação de sentença.

Inaplicáveis as disposições do artigo 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025